Tribunal: TJPA
Processo: 0021580-27.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021580-27.2016.8.14.0401

APELANTE: ALEX ASSUNCAO, BRUNO CARVALHO MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0021580-27.2016.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTES: ALEX ASSUNCAO E BRUNO CARVALHO MACEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP (REDAÇÃO ANTIGA). PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO O
RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0021580-27.2016.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTES: ALEX ASSUNCAO E BRUNO CARVALHO MACEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações
interpostas por
ALEX ASSUNCAO e BRUNO CARVALHO MACEDO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4643179) que em 08/09/2016, por volta das 20h no interior do Shopping Castanheira, os Apelantes abordaram as vítimas Ketrim Karoline Paixão Amorim e Erick Monteiro de Sousa, e mediante grave ameaça simulando estarem armados, subtraíram seus aparelhos celulares.

Em seguida evadiram-se do local, momento em que os ofendidos perceberam que os Recorrentes não estavam armados e começaram a gritar por socorro, sendo os mesmos apreendidos por populares que ali estavam.

Ato contínuo, os seguranças do shopping chegaram ao local do delito e encaminharam os Apelantes até uma sala, para que aguardassem a chegada de uma guarnição da Polícia Militar, que os conduziu até a Seccional Urbana da Marambaia.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nos tipos previstos no art. 157, § 2º, inciso I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4643184), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4643185 p. 141-147) pugnando pela desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada ou que seja redimensionada a pena aplicada para ALEX ASSUNÇÃO.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4643185 p. 152-156).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID. 4643186
).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

A convicção do magistrado ao proferir o decreto condenatório por roubo consumado, baseou-se não somente em um único elemento, mas em todas as provas produzidas nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais.

No mérito, é impossível o reconhecimento do crime tentado, eis que os Apelantes tiveram mesmo que por um breve período a posse da
res furtiva
, restando assim consumado o crime de roubo, não merecendo prosperar a desclassificação para a forma tentada.

A jurisprudência atual é firme no sentido de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância do ofendido para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de agentes competentes.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO.
PLEITO

MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DA MODALIDADE

CONSUMADA. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E

PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1713541 RJ 2017/0314236-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/02/2018)

Assim, a tese de desqualificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os Apelantes incidiram na prática do crime de roubo consumado.

Em depoimento, o ofendido Erick Monteiro de Sousa confirmou que se encontrava no terceiro andar do shopping Castanheira acompanhado de uma amiga e que estavam sentados conversando com os celulares em mãos quando notou que os Apelantes se aproximaram e em tom de ameaça, anunciaram o assalto (Ids. 4675187; 4675190; 4675193; 4675197; 4675201; 4675203; 4675205).

Relatou que imediatamente entregou o aparelho para um dos assaltantes e que a sua amiga relutou, mas terminou por ter seu telefone subtraído pelo outro acusado.

Consta ainda, que os objetos subtraídos foram recuperados e devolvidos, tendo recebido orientação dos seguranças para que aguardassem a chegada da viatura policial no intuito de que prestassem seus depoimentos, bem como registrassem Boletim de Ocorrência sobre o caso.

A testemunha Sandro dos Santos França, declarou que estava no segundo piso do shopping quando escutou uma cliente gritar “assalto, assalto”, momento em que foi em direção ao local e viu que dois homens desciam a escada convencional que dava na frente do elevador, sendo um deles abordado pelo fiscal e o outro por populares já no primeiro piso, sendo encontrados os celulares subtraídos na posse dos Apelantes.

Segundo seu depoimento, a ação também ficou registrada por câmeras de monitoramento eletrônico instaladas na parte interna do shopping e que no dia e hora do ocorrido, os Apelantes confessaram a prática do delito.

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse dos objetos subtraídos, restou consumado o delito de roubo.

2.

Da dosimetria.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se ainda que o Juiz considerou como negativa as circunstâncias do crime tendo em vista que os Apelantes cometeram o delito no interior de um Shopping Center, onde havia centenas de clientes e era vigiado por profissionais qualificados para propiciarem maior segurança aos frequentadores, demonstrando assim a audácia dos Recorrentes (ID. 4643184.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase o magistrado não aplicou circunstâncias agravantes, levando em consideração que o Apelante ALEX ASSUNÇÃO confessou espontaneamente ter cometido o delito, diminuiu em 03 (três) meses seu apenamento.

Com relação ao Apelante BRUNO CARVALHO MACEDO, por este ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, reconheceu a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, tendo reduzido a pena em 03 (três) meses, não havendo reparos a serem efetivados.

Já na terceira fase, o juízo de primeiro grau reconheceu como causa de aumento o concurso de pessoas, tendo por fim aumentado a pena dos em 1/3 (um terço).

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação dos Apelantes, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 28/06/2022